Tribunal: TJSP
Processo: 1015638-43.2013.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000228993
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1015638-43.2013.8.26.0053/50001, da Comarca de São Paulo, sendo Agravante(s)
Fazenda Pública do Estado de São Paulo e Agravado(s) Zaqueos Rodrigues da Silva
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram dos
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 31 de março de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Embargos de Declaração Cível no 1015638-43.2013.8.26.0053/50001 -Voto no 40.745
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 40.745
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL COM AGRAVO N.o
1015638-43.2013.8.26.0053/50001 - SÃO PAULO
EMBARGANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADA: ZAQUEOS RODRIGUES DA SILVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO -
Razões de recurso dissociadas do teor da decisão por ele
impugnada.
Não conhecimento do recurso.
Trata-se de embargos de declaração interpostos por
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (fls. 01/02 do Incidente
50001) contra Acórdão proferido em Agravo que manteve decisão que
negou seguimento ao recurso especial pela identidade da matéria decidida
no acórdão, à luz da orientação firmada no rito dos recursos repetitivos
REsp. n. 1.495.146/MG, sob alegação de existência dos vícios apontados
no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.
Alegou a embargante, em síntese, que o v. acórdão recorrido
negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob fundamento de não
adequação com o que teria sido decidido pelo STF no julgamento do Tema
810/STF.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Embargos de Declaração Cível no 1015638-43.2013.8.26.0053/50001 -Voto no 40.745
3
Verifica-se que a decisão embargada considerou estar o V.
Acórdão em harmonia com o julgamento do mérito do REsp no
1.495.146/MG, Tema no 905, STJ, DJe 02/03/2018, no sentido:
(...) 4) Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices
estabelecidos para atualização monetária e compensação da
mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à
Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada
que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto.
Entretanto, a FESP interpôs os presentes Embargos de
Declaração com alegações diversas à decisão embargada, ou seja, as
razões apresentadas apontaram ausência de trânsito em julgado do Tema
810/STF que versa sobre aplicação da Lei 11.960/09, não apresentando,
via de consequência, impugnação específica ao Tema tratado nos autos.
Nessa linha, inviável conhecer-se do presente recurso, por
apresentar manifesta disparidade entre as razões recursais e a decisão por
ele combatida.
Em face de tais razões, não se conhece dos Embargos de
Declaração.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)